Tribunal: TCU
Processo: 023.733/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de vestimentas sociais, femininas e masculinas, para agentes de polícia do Ministério Público Federal e auxiliares de plenário da Procuradoria Geral da República que atuam no Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2025, Licitação 90005/2025 (SRP), sob a responsabilidade da Procuradoria da República no Estado da Bahia (PR/BA), cujo objeto é o registro de preços para aquisição de conjunto de vestimenta social para os agentes de polícia do Ministério Público Federal e para auxiliares de plenário da Procuradoria-Geral da República que atuam no Superior Tribunal da Justiça, contendo paletó, blazer , calça e camisa, com distinção entre os gêneros masculino e feminino; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 17 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado da Bahia e à representante.